Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0709240-29.2025.8.07.0000 DESPACHO Considerando a petição da agravada ao id. 70971075, manifeste-se o agravante acerca do interesse no prosseguimento do presente recurso, justificando nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator